Tribunal: TJES
Processo: 5000979-14.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000979-14.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: BENIZIO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000979-14.2024.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
BENIZIO ALVES DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
BENIZIO ALVES DE OLIVEIRA
em face de
BANCO BMG SA
, alegando, em apartada síntese, que tomou ciência que o banco requerido vinha realizando descontos em seu benefício a título de parcelas de cartão de crédito consignado, os quais a autora alega desconhecer. Desta feita, pugna a requerente pela concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré seja compelida a promover a baixa da negativação existente no nome da requerente. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para: A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado; B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 7,88 (sete reais e oitenta e oito centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após a fatura vencida em 10/05/2024), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminarmente a ausência de provas e de verossimilhança nas alegações autorais, bem como a incompetência dos juizados especiais, ante a complexidade da causa. No mérito, pugna pela reforma do ato sentencial, apontando como fundamento a legalidade do contrato de empréstimo, bem como o dever de conhecimento de seus termos pela parte contratante, ora recorrida. Por fim, aponta a inexistência de danos morais indenizáveis.

4. O Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifico que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, não trazendo provas inequívocas de que o requerente tinha ciência do produto contratado, uma vez que buscou o banco recorrente para realizar contrato de empréstimo. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Examinando o contrato, verifico que, de fato, a parte autora contratou o cartão de crédito consignado discutido nos autos. Contudo, entendo que tal não era sua intenção, o qual, numa situação em que necessitava de um empréstimo, acabou por assinar um contrato sem entender, de fato, com o que estava anuindo. Na situação dos autos, o cartão de crédito contratado pela parte autora constitui nítida venda casada, sendo imposta a contratação para que o consumidor apanhe o empréstimo. A venda casada fica clara porque a adesão ao cartão se deu única e exclusivamente com a finalidade de receber o valor emprestado, tanto que o plástico não foi utilizado para qualquer outra transação, não havendo sequer provas de que a Autora tenha recebido, muito menos desbloqueado o cartão de crédito em questão. Isso porque, embora o réu tenha dito que a parte autora efetuou saques – do valor do empréstimo –, os documentos de ID 43715797, trazido pelo próprio Requerido junto à contestação, demonstra que, na verdade, os valores foram recebidos através de depósito judicial creditado na conta do consumidor. Sendo assim, não há nenhuma demonstração da real intenção volitiva da parte demandante de contratar cartão de crédito, presumindo-se que a contratação se deu de forma obrigatória, como requisito para a tomada de empréstimo.

8. Inobstante, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)